Tribunal: TJMT
Processo: 0006473-16.2011.8.11.0040
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006473-16.2011.8.11.0040
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO EXEQUENTE. SENTENÇA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONTINUIDADE. COBRANÇA DOS VALORES RELATIVOS AO PERÍODO DE MORA. TEMA REPETITIVO 677 DO STJ. VALOR PRINCIPAL ORIUNDO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO. PERSISTÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DA MORA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO NUMERÁRIO AO CREDOR. INSUFICIÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO RESTRITA AO RESÍDUAL. NECESSIDADE DE RECÁLCULO PARA IDENTIFICAR EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que declarou satisfeita a obrigação e julgou extinto o cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.
2. Requerimentos do recurso: (i) cassação da sentença extintiva, ao argumento de equívoco no critério de atualização da obrigação; (ii) prosseguimento do cumprimento de sentença com recálculo do débito segundo o Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o depósito judicial decorrente de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD extingue a obrigação do devedor quanto aos consectários da mora, ou se estes permanecem fluindo até a efetiva entrega do dinheiro ao credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A purga da mora exige a efetiva entrega da prestação integral ao credor, acompanhada dos encargos legalmente previstos.
5. O depósito judicial decorrente de penhora de ativos financeiros não equivale a pagamento e não isenta o devedor dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
6. Os juros remuneratórios pagos pelo banco depositário (Conta Única), não se confundem com os juros moratórios devidos pelo devedor.
7. A tese fixada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se às operações anteriores à sua revisão, porquanto a Corte Especial não modulou os efeitos do julgado.
8. A apuração do saldo remanescente deve observar a atualização do débito originário com a incidência dos consectários da mora previstos no título executivo até a data da efetiva entrega da quantia ao credor, deduzido o saldo da conta judicial disponibilizado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para afastar a declaração de satisfação da obrigação e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com apuração do saldo remanescente nos termos do Tema Repetitivo n. 677 do Superior Tribunal de Justiça.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 394, 395 e 401, I; CPC, arts. 904, I, 924, II, e 927, III e § 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.348.640/RS, REsp 1.475.859/RJ, REsp 1.820.963/SP (Tema 677), AgInt na PET na ExeMS 12.614/DF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006473-16.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Interpretação / Revisão de Contrato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - CPF: 570.832.071-00 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO EXEQUENTE. SENTENÇA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONTINUIDADE. COBRANÇA DOS VALORES RELATIVOS AO PERÍODO DE MORA. TEMA REPETITIVO 677 DO STJ. VALOR PRINCIPAL ORIUNDO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO. PERSISTÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DA MORA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO NUMERÁRIO AO CREDOR. INSUFICIÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO RESTRITA AO RESÍDUAL. NECESSIDADE DE RECÁLCULO PARA IDENTIFICAR EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que declarou satisfeita a obrigação e julgou extinto o cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
cassação da sentença extintiva, ao argumento de equívoco no critério de atualização da obrigação;
(ii)
prosseguimento do cumprimento de sentença com recálculo do débito segundo o Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o depósito judicial decorrente de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD extingue a obrigação do devedor quanto aos consectários da mora, ou se estes permanecem fluindo até a efetiva entrega do dinheiro ao credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A purga da mora exige a efetiva entrega da prestação integral ao credor, acompanhada dos encargos legalmente previstos.

5. O depósito judicial decorrente de penhora de ativos financeiros não equivale a pagamento e não isenta o devedor dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

6. Os juros remuneratórios pagos pelo banco depositário (Conta Única), não se confundem com os juros moratórios devidos pelo devedor.

7. A tese fixada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se às operações anteriores à sua revisão, porquanto a Corte Especial não modulou os efeitos do julgado.

8. A apuração do saldo remanescente deve observar a atualização do débito originário com a incidência dos consectários da mora previstos no título executivo até a data da efetiva entrega da quantia ao credor, deduzido o saldo da conta judicial disponibilizado.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso provido para afastar a declaração de satisfação da obrigação e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com apuração do saldo remanescente nos termos do Tema Repetitivo n. 677 do Superior Tribunal de Justiça.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 394, 395 e 401, I; CPC, arts. 904, I, 924, II, e 927, III e § 3o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.348.640/RS, REsp 1.475.859/RJ, REsp 1.820.963/SP (Tema 677), AgInt na PET na ExeMS 12.614/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo exequente
ADRIANO VALENTE FUGA PIRES
contra sentença do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006473-16.2011.8.11.0040, ajuizado em desfavor da executada
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, declarou satisfeita a obrigação e julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (id. 347133885 – PJe 1o Grau).

A controvérsia tem origem na fase executiva de honorários advocatícios sucumbenciais, decorrente de sentença em ação ordinária de consignação em pagamento c/c revisão contratual e repetição do indébito, na qual foi reconhecida sucumbência recíproca, com fixação de honorários em 20% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada patrono.

Iniciado o cumprimento de sentença, foi realizada penhora
on line
nas contas da executada, com posterior remessa dos autos à Contadoria do juízo para apuração do
quantum debeatur
.

O laudo contábil, elaborado com base no título executivo judicial, aplicou correção monetária pelo INPC desde 24/novembro/2011 e juros moratórios simples de 1% ao mês a partir de 16/julho/2016, alcançando o montante de R$ 47.746,43, sobre o qual incidiu a verba honorária sucumbencial, observada a proporção de 50% para cada patrono (id. 347133897).

Diante da constrição judicial pelo sistema SISBAJUD, no valor de R$ 4.961,15, a Contadoria constatou que o montante devido àquela época correspondia a R$ 5.252,10, resultando em diferença de R$ 290,95.

Posteriormente, em complementação ao débito, a executada efetuou novo depósito no valor de R$ 744,97, correspondente à atualização do saldo remanescente apurado em 2018.

A sentença declarou satisfeita a obrigação e julgou extinta a execução, concluiu que o valor depositado em complementação ao débito, acrescido dos rendimentos legais, seria suficiente para a integral satisfação do crédito, inexistindo saldo remanescente em favor do exequente após a compensação (id. 347133885).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta que o valor depositado pela executada em 2025 não é suficiente para a integral satisfação do débito, em razão de equívoco no critério de atualização adotado.

Argumenta que, embora a sentença recorrida tenha invocado o Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, dele não extraiu a consequência adequada, pois validou cálculo que apenas atualizou o saldo residual de R$ 290,95 apurado em 2018, quando o correto seria atualizar o débito integral existente naquela data (R$ 5.252,10) até a data do efetivo levantamento pelo credor, ocorrido somente em 2025, abatendo-se ao final os valores já depositados.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da execução, com recálculo do débito nos termos do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, mediante a incidência de juros e correção monetária sobre o valor integral da dívida até o efetivo levantamento, com abatimento dos valores já levantados (id. 347134392).

Em sede de contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença recorrida (id. 347134397).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A discussão recursal circunscreve-se à existência de saldo remanescente em cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelante sustenta que a sentença ofendeu o Tema Repetitivo n. 677 do Superior Tribunal de Justiça, na redação revisada pelo julgamento do REsp n. 1.820.963/SP, de observância obrigatória nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Argumenta que o depósito originário, decorrente de penhora de ativos financeiros, não cessou a mora do devedor sobre a integralidade do débito.

A pretensão merece acolhimento.

A tese originária do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça foi fixada em 07/maio/2014, no julgamento do REsp n. 1.348.640/RS, sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Naquela ocasião, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se o entendimento de que
“na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”
.

A redação então adotada conferia efeito liberatório amplo ao depósito judicial, sem distinguir entre depósito voluntário com finalidade de pagamento e depósito realizado para mera garantia do juízo, em consonância com o paralelismo doutrinário existente à época entre a consignação em pagamento e o depósito na fase de execução.

A primeira reflexão jurisprudencial teve início em 16/agosto/2016, quando a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.475.859/RJ, sob a relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, relativizou o alcance do Tema 677 e fixou a orientação de que
“o depósito judicial apenas extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, mas não o libera dos consectários próprios de sua obrigação”
.

Diante da fragmentação quanto ao alcance do Tema 677, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu, em questão de ordem, a proposta de revisão do entendimento no REsp n. 1.820.963/SP, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Assim, em 19/outubro/2022, a Corte Especial concluiu o julgamento e pronunciou a nova redação do Tema 677:

“(...) Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou
decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. (...)”
(STJ, REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022).

O precedente vinculante se sustenta numa premissa simples, retirada do próprio direito das obrigações: mora se purga com pagamento, e pagamento exige entrega.

No plano material, está em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e no tempo devidos (CC, arts. 394 e 395), hipótese em que responde pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento, acrescidos de juros e atualização monetária.

A purga da mora apenas se perfectibiliza com o efetivo oferecimento ao credor da prestação integral, acompanhada dos consectários legalmente previstos (CC, art. 401, I).

O Código de Processo Civil segue a mesma régua, ao definir a satisfação do crédito como entrega do dinheiro ao credor (art. 904, I) e a quitação como levantamento do mandado ou transferência em favor do exequente, de modo que, em ambos os dispositivos, a condição é a mesma, isto é, o recebimento pelo credor da obrigação.

Esse panorama legislativo orientou a conclusão de que o depósito oriundo de penhora coercitiva de ativos financeiros não entrega dinheiro ao credor, apenas o congela, com o devedor deixando de dispor e o credor seguindo sem receber, intervalo em que a mora persiste e os consectários do título continuam a fluir, abatendo-se, quando o valor é finalmente liberado, o saldo da conta judicial, acrescido da correção e dos juros remuneratórios pagos pelo banco depositário.

Embora a operação tenha sido questionada sob o argumento de
bis in idem
, a Corte Especial afastou a alegação, na medida em que os juros remuneratórios pagos pelo banco depositário, frutos civis do capital, não se confundem com os juros moratórios devidos pelo devedor, sanção pelo retardamento culposo.

Dito de outro modo, a despeito da similitude dos nomes, a natureza, a finalidade e as fontes são distintas, o que basta para rechaçar a tese de punição pelo mesmo fato.

Cumpre registrar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça reafirmou recentemente a aplicação da tese e afastou eventual modulação de efeitos para operações anteriores:

“(...) A Corte Especial do STJ, ao julgar o REsp 1.820.963/SP (Tema 677), firmou o entendimento de que ‘na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial’.
A Corte Especial não modulou os efeitos do julgado, como autoriza o art. 927, § 3o do CPC. Logo, o argumento de que a tese não se aplica ao caso, por ser posterior à data da penhora, não se sustenta.
(...)”
(STJ, AgInt na PET na ExeMS n. 12.614/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025).

Diante dessa moldura jurisprudencial, a solução do caso concreto exige o provimento do recurso para reconhecer a necessidade de saldo ainda inadimplido pela apelada.

O valor de R$ 4.961,15 decorreu de bloqueio coercitivo por meio do SISBAJUD, com transferência ao juízo em 29/agosto/2018, hipótese que se amolda com exatidão ao núcleo normativo do Tema 677, pois não caracteriza pagamento voluntário e não afasta as obrigações acessórias vinculadas à mora.

A circunstância de o banco executado ter posteriormente comprovado depósito complementar de R$ 744,97, em 24/03/2025, e requerido a liberação dos valores em favor do exequente, não desfigura a natureza coercitiva do bloqueio originário, tampouco afasta a fluência dos consectários da mora durante o intervalo compreendido entre a constrição patrimonial e a efetiva entrega do dinheiro ao credor.

Embora a sentença tenha reputado satisfeita a obrigação com base na mera atualização monetária do resíduo de R$ 290,95 apurado pela Contadoria, o raciocínio adotado ignora que
os consectários da mora deveriam incidir sobre a integralidade do débito originário
, durante todo o período em que o valor permaneceu indisponível ao credor.

Diante desse quadro, é preciso afastar a declaração de satisfação da obrigação e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com observância da metodologia consagrada pelo Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso significa que a apuração do saldo remanescente deverá observar
(i)
a atualização do débito originário com a incidência dos consectários da mora previstos no título executivo até a data da efetiva entrega da quantia ao credor;
(ii)
dedução, do montante apurado, do saldo da conta judicial disponibilizado ao credor;
(iii)
eventual saldo remanescente apurado deverá ser objeto de cobrança em desfavor do executado, com o prosseguimento dos atos executórios cabíveis.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo exequente
ADRIANO VALENTE FUGA PIRES
para afastar a declaração de satisfação da obrigação e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a apuração do saldo remanescente nos termos do Tema Repetitivo n. 677 do Superior Tribunal de Justiça, conforme parâmetros de cálculo fixados na fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026